Tribunal: TJPA
Processo: 0006072-63.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006072-63.2012.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LEANDRO SOUZA DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129,§3º DO CP. SENTENÇA QUE, AO DESCLASSIFICAR A INFRAÇÃO DO ART. 121, §2º, INC. II PARA O CRIME DO ART. 129, §3º, DO CP, REJEITANDO TAMBÉM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, TERIA SIDO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE ESFAQUEOU A VÍTIMA SEM QUALQUER CHANCE DE DEFESA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE, EM QUE PESE OS EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE JUSTIFICAM SUA IMPOSIÇÃO NO
QUANTUM
DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova produzida durante a instrução processual demonstrou que o apelante esfaqueou a vítima e causou sua morte sem lhe dar qualquer chance de defesa. Por isso, não havendo recurso da acusação, não pode ser considerada como contrária às provas dos autos a sentença que desclassificou a infração do art. 121, §2º, inc. II para o crime do art. 129, §3º, do CP, bem como rejeitou a tese de legítima defesa.
2.

Em que pese o
bis in idem
na valoração da culpabilidade e das consequências do delito, bem como o equívoco na apreciação negativa do comportamento da vítima, foram considerados, com motivação adequada, como contrários ao apelante, a sua personalidade, a conduta social e os motivos do crime, o que é suficiente para impor a pena base no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão, acima, portanto do mínimo legal.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LEANDRO SOUZA DE CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 129, §3º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante alega que a decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de legítima defesa e desclassificar a infração para o crime de lesão corporal seguida de morte, foi contrária às provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que se defendeu da vítima pois esta tentou lhe ferir com uma faca, após uma briga por conta da entrega de um telefone celular.

Afirma ainda que a pena não pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, pois nenhum dos vetores do art. 59 milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou, subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois a legítima defesa não ficou configurada nem houve equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/07/2012, na cidade de Santarém, o recorrente estava bebendo com a vítima Elinaldo Pereira da Silva em um bar, quando começou a discutir com este, acusando um indivíduo conhecido por Edenilson de ter furtado seu aparelho de telefone celular, o qual pegou o aparelho e tirou o chip, pois acreditava que pertencia a alguém que já havia saído do local.

Ato contínuo, Edenilson devolveu o telefone ao recorrente, ocasião em que a vítima o questionou se o objeto, de fato, era seu, acarretando uma discussão entre ambos. Em seguida, o recorrente se retirou do bar.

Minutos depois, o recorrente voltou ao bar e começou a encarar o ofendido. Posteriormente, ambos começaram a brigar, ocasião em que o recorrente desferiu uma facada no peito da vítima, que veio ao óbito no local do crime.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante alega que a decisão dos jurados, ao rejeitar a tese de legítima defesa e desclassificar a infração para o crime de lesão corporal seguida de morte, foi contrária às provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que se defendeu da vítima pois esta tentou lhe ferir com uma faca, após uma briga por conta da entrega de um telefone celular.

Analisando os autos, constata-se que o recorrente afirma que matou a vítima porque esta lhe agrediu, o que é corroborado pelo depoimento da testemunha Maicon Jordan Goés de Almeida (fls. 117).

Por outro lado, as testemunhas Jhonata Vieira da Silva (fls. 112) e João Vitor Rego Mileo (fls. 117) disseram que o recorrente esfaqueou a vítima sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Portanto, durante a instrução processual, foram produzidos elementos capazes de afastar a legítima defesa, motivo pelo qual a decisão do conselho de sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma ainda que a pena não pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, pois nenhum dos vetores do art. 59 milita em seu desfavor.

Em que pese o
bis in idem
na valoração da culpabilidade e das consequências do delito, bem como o equívoco na apreciação negativa do comportamento da vítima, foram considerados, com motivação adequada, como contrários ao apelante, a sua personalidade, a conduta social e os motivos do crime, o que é suficiente para impor a pena base no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão, acima, portanto do mínimo legal (fls. 278).

Por isso, desacolho a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator